Tribunal: TJDFT
Processo: 0701051-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ACRÉSCIMO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RÉU MULTIRREINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem do acusado apontam que ele apresentava sinais de quem havia ingerido bebida alcóolica no momento dos fatos, tais como hálito forte com odor etílico, palavras trocadas etc., negando-se a fazer o teste com etilômetro. Além disso, a embriaguez foi comprovada mediante Exame de Corpo de Delito realizado no réu no dia da abordagem.
3. As palavras dos agentes de segurança, no exercício de suas funções públicas, gozam de especial relevância e credibilidade, quando somados a elementos probatórios que reforcem a sua veracidade, como se verifica no caso, ainda mais quando não existem elementos que indiquem qualquer intenção dos policiais em prejudicar o acusado.
4. Para cada circunstância judicial desfavorável deve haver, na 1a fase da dosimetria, o aumento de 1/6 da pena mínima em abstrato, salvo fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
5. Se tratando de réu multirreincidente, em que pese a pena seja inferior a quatro anos, em atendimento ao disposto no art. 33, § 2o “c” do CP, bem como em atenção à súmula 269 do STJ, deve ser fixado o regime semiaberto
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.